Tribunal: TJDFT
Processo: 0733258-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733258-82.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JFA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA APELADO: CENTRO AUTOMOTIVO RIVIERA POMPEIA LTDA, AMAZON BIODIESEL COMMODITIES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta JFA ADMINISTRADORA DE BENS contra a r. sentença exarada no ID 57749140, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial da ação de rescisão contratual proposta por CENTRO AUTOMOTIVO RIVIERA POMPEIA LTDA em desfavor do apelante e de AMAZON BIODIESEL COMMODITIES COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, para rescindir o contrato de compra e venda celebrado pelas partes e condenar as rés a restituírem a importância de R$ 689.400,00 (seiscentos e oitenta e nove reais e quatrocentos reais), corrigida monetariamente, desde o desembolso, e acrescida de juros de mora, a contar da citação. Em virtude da sucumbência, a apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante não comprovou o recolhimento do preparo recursal por ocasião da interposição do recurso de apelação. De acordo com o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [o] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assinalo que a apelante não é beneficiária da gratuidade de justiça, tampouco requereu a concessão do benefício na petição recursal. Dessa forma, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de abril de 2024 às 17:23:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora